Tribunal: CARF
Processo: 14751.000268/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000268/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
AMBIENTAL SOLUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 11-
29.223, de 22 de março de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife/PE, fl. 319 a 321, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - DEBCAD
37.218.591-6, por ter a empresa deixado de preparar folhas de pagamentos das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
O citado Auto de Infração consta de fl. 03 e o Relatório Fiscal está inserido nos
autos às fl. 19/20, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 1.254,89.
Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 03, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 215/216, em que apenas requer a relevação da penalidade,
destacando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000268/2009-18
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000268/2009-18

Abstraídas quaisquer razoes de mérito do problema, é fato que esta se constitui na
primeira autuação da Requerente, a que se adiciona o fato de que é a mesma primária.
Além do que, a falta apontada pela diligente fiscalização foi, devidamente, corrigida
(em anexo, cópias das folhas de pagamentos das competências 2004, 2005 e 2006), sem
que se lhe aponte comportamento que, sequer, se assemelhe a circunstância agravante.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nos excertos abaixo transcritos:
Em sua petição (fls. 212/213), o Autuado reconhece a infração, de modo
indireto, ao informar que corrigiu a falta e apresentar as folhas de pagamento dos
segurados contribuintes individuais. Procedente, portanto, a autuação.
Quanto ao pedido, o §1°, do art. 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, que previa a hipótese de relevação da penalidade,
foi revogado expressamente pelo Decreto n°. 6.727, de 12/01/2009. Assim, impossível
acolher o pedido de relevação da multa, veiculado na impugnação datada de
17/0312009, por inexistir norma legal que o ampare.
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de abril de 2010, conforme fl. 324, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 324 a 326, em 11 de maio de
2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa pontua que o art. 32 da
Lei 8.212/91, além do seu inciso I, que lastreou a exigência em comento, traz outras obrigações
imputadas à empresa (incisos II, III e IV)1, as quais se constituem em complementação da
previsão contida no referido Inciso I.
Sustenta que embora não tenha apresentado, no ato do procedimento fiscal, as
mencionadas folhas de pagamento, não significa que as deixou de preparar, uma vez que foram
juntadas à defesa, o que se constitui em prova da existência das mesmas.

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000268/2009-18

Ademais, alega que cumpriu todas as demais obrigações contidas no citado art.
32, o que se mostrou suficiente para apuração de todas as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas.
Sintetizadas as razões recursais, é inconteste que estas não guardam qualquer
relação com os temas veiculados na impugnação, constituindo-se de inovações ao litígio
inaugurado pela impugnação ao lançamento.
Assim, tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem
pública, é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, os argumentos da defesa devem ser considerados matérias não
impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar
questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Ademais, por mera simpatia ao debate, há de se destacar que a presente autuação
decorre da constatação da Fiscalização de que a empresa deixou de preparar folhas de pagamento
das remunerações pagas ou devidas a contribuintes individuais, rubrica que, dentre outras, foi
objeto de apuração por meio de autuação por descumprimento de obrigação principal autônoma,
conforme se constata do Termo de Encerramento de fl. 17/18.
Assim, o fato de ter sido possível apurar o débito previdenciário devido a partir de
informações registradas na contabilidade ou mesmo declaradas pelo fiscalizado não eximem o
contribuinte de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social, valendo ressaltar que nem mesmo os registros contábeis
podem ser, neste caso, considerados irretocáveis, já que, nos autos do processo
14751.000274/2009-67, que controlam exigência já definitivamente constituída, restou
consignado no relatório do Acórdão de Recurso Voluntário:
Segundo o relatório fiscal às fls. 89 a 92, a cobrança do presente Auto de
Infração refere-se às contribuições sociais previdenciárias relativas à parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais e decorre do fato da
empresa, ora recorrente, ter apresentado sua escrituração contábil de forma
deficiente.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.825 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000268/2009-18

Assim, não conheço do recurso voluntário, já que trata exclusivamente de matéria
estranha ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 334
DF CARF MF
Original